Tribunal: TCU
Processo: 008.711/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade com o objetivo de avaliar a eficiência e a conformidade da gestão de benefícios por incapacidade operacionalizados pelo INSS, com foco na perícia médica. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade, que tem como objeto a gestão de benefícios por incapacidade por parte do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a saber, o benefício por incapacidade previdenciária e o benefício de prestação continuada (BPC) à pessoa com deficiência; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 43 da Lei no 8.443/92, c/c art. 250 do Regimento Interno, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS), em consonância com art. 6o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de cento e vinte dias: 9.1.1. aperfeiçoe as metas diárias dos participantes do Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal (PGDPMF) para que respeitem as jornadas de trabalho previstas para os participantes, em consonância com os arts. 5° e 8° da Lei 10.876/2004, a decisão proferida pela 5a Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará na Ação Ordinária no 2009.39.00.011719-6 e o art. 8o do Decreto 11.072/2022; 9.1.2. adeque os horários disponíveis para agendamentos de tarefas considerando as jornadas de trabalho previstas dos peritos médicos em consonância com o art. 5° Lei 10.876/2004; 9.2. determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em consonância com art. 6o da Resolução TCU 315/2020, que elaborem plano de ação, no prazo de noventa dias, contemplando a revisão periódica dos benefícios de prestação continuada à pessoa com deficiência, estabelecendo o prazo máximo de um ano para entrada em vigor de programa de revisão periódica permanente dos referidos benefícios, baseada em análise de risco de pagamento irregular, em observância ao art. 21 da Lei 8.742/1993; 9.3. dar ciência ao Ministério da Previdência Social (MPS), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que as cláusulas segunda e quarta do Termo de Acordo 1/2022 resultante das negociações entre o Ministério do Trabalho e Previdência e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais colidem com o que estabelece os arts. 5° e 8° da Lei 10.876/2004; 9.4. recomendar ao Ministério da Previdência Social (MPS), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. adeque o Programa de Gestão de Desempenho (PGD) para não considerar como válida a pontuação referente à perícia médica que deixou de ser realizada por falta do requerente; 9.4.2. reveja a necessidade de interstício de sete dias entre a data do requerimento e a data do agendamento para realização de perícia médica, eventualmente promovendo o respectivo ajuste da Portaria SPREV/ME no 24/2019; 9.4.3. priorize a alocação de peritos médicos federais em regionais que apresentem menor indicador de profissionais por milhão de habitantes e com maiores indicadores de Tempo Médio de Agendamento Ativo para Perícia Médica (TMAA-PM), bem como adote medidas, tais como estudos de distribuição e viabilidade de retenção dos profissionais verificação da demanda por perícias, dentre outros, que promovam a alocação mais eficiente desses profissionais nas diversas unidades de perícia médica federal; 9.4.4. viabilize o uso de tecnologias que possam aumentar o alcance da perícia médica para regiões em que há deficiência de oferta de vagas de perícia, tais como o atendimento telepericial, análise documental de atestado médico à distância (AtestMed), dentre outras soluções possíveis; 9.5. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério da Previdência Social (MPS), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que implementem melhorias nos sistemas de tecnologia da informação utilizados nas atividades de benefícios por incapacidade de modo a reduzir os incidentes de instabilidades e indisponibilidades, a fim de permitir a otimização e o aumento de produtividade; 9.6. alertar o Ministério da Previdência Social (MPS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que atrasos na concessão dos benefícios por incapacidade e a falta de realização de perícias de revisão podem levar à caracterização de falha no dever de prestar contas dos gestores dos órgãos responsáveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, dando conhecimento de que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo relatório e voto, poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações contidas neste acórdão; e 9.9. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.